Tribunal: STF
Processo: ARE 1580186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO. 



    1 - PRESCRIÇÃO - Execução contra Fazenda Pública. Precatório não integralmente quitado - Prazo de cinco anos que deve ser contado partir do pagamento da última parcela - Sentença mantida - Recurso desprovido. 



    2 - CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça - Atualização segundo IPC do IBGE e não o BTN - Precedente do STJ.



    3 - PRECATÓRIO - Valores pagos menor - Saldo -Expedição de precatório complementar - Admissibilidade - Hipótese que não se enquadra na proibição constante do artigo 100, 8º, da Constituição Federal - Sentença mantida Recursos voluntário oficial improvidos”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 100 da CF/1988, defendendo a necessidade de expedição de novo precatório para satisfação de valores supostamente devidos.



    Nessa linha, afirma que “para preservar ordem cronológica dos pagamentos, necessária expedição de NOVO PRECATÓRIO, COM NOVA ORDEM CRONOLÓGICA, para pagamento de saldo remanescente de parcelamento de precatório” (Doc. 18, fl. 9).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até exame de mérito do Tema 266/STF (Doc. 20), ocasião em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido ao fundamento de que a matéria posta a debate é distinta daquela decidida no referido precedente paradigma (Doc. 24).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 26), o RE foi inadmitido ao fundamento de que incide ao caso concreto o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF.



    No Agravo (Doc. 39), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 5):



    “Da repercussão geral 



    A apreciação do tema veiculado no presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. 



    A questão suscitada implica na observância à disciplina do pagamento de precatórios, que repercute sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil de nosso Estado, e por isso exige atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-la.



    A interpretação da dinâmica de pagamentos dos débitos do Poder Público, via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas sociais de expressivo vulto. A manutenção da decisão recorrida, ensejando proliferação de postulações assemelhadas, levaria considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. Assim, indispensável atuação da Corte Constitucional no deslinde da questão.



    Diante disso, sendo inequívoca a repercussão geral da questão posta, cuja solução extrapola o interesse subjetivo das partes para alcançar toda sociedade brasileira, imperioso o conhecimento do recurso em foco que, ademais, cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730- AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484170 AgR / SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)



    Adite-se que em caso bem semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 1491413 RG, (Tema 1360, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 29/11/2024), fixou a seguinte tese:



    “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 



    2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente